Tribunal: TJDFT
Processo: 0714468-95.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714468-95.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: RHANDERSON MUNIZ DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pelo ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor de RHANDERSON MUNIZ DA SILVA. Na inicial, o autor pediu, liminarmente, a busca e apreensão do veículo Marca LAND ROVER, modelo RANGE REVOQUE PURE, ano fabricação 2013, chassi SALVA2BGXDH781747, placa JKK3716, cor PRETA e Renavam no 000546150136 (ID 63289810). Por meio de decisão de ID 63289826, o juízo a quo determinou a emenda da inicial para: “Emende-se a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 801 do CPC), para fins de: I - juntar nova petição inicial, adequada ao rito da ação de execução, nos moldes do art. 771 e seguintes do CPC, na qual constem os fundamentos jurídicos do pedido, nos termos do art. 319, III, c/c art. 784, ambos do CPC, bem como a qualificação completa das partes, nos termos do art. 319, II do CPC, devendo constar, inclusive, os endereços eletrônicos; II - trazer planilha do débito atualizado, especificando o índice de correção monetária adotado, bem como a taxa de juros aplicada, nos termos do art. 798, inciso I, “b”, do CPC; III - indicar o valor da causa; IV - recolher custas complementares, adequada ao novo valor da causa (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais); V - regularizar a representação processual; VI - fazer uma relação de todos os endereços onde já foi diligenciada a citação da parte executada. Caso todos os endereços que constem nos autos tenham sido diligenciados, bem como as pesquisas para localização da parte executada tenham sido realizadas, promover a citação da parte executada por edital; VII - considerando a possibilidade de transferência do título executivo por meio de endosso, juntar aos autos a digitalização da via original da cédula de crédito bancário de embasa a execução. Observe o credor o disposto no art. 29, §1°, da Lei n° 10.931/04. Esclareço que a parte poderá anexar foto do documento ou sua digitalização colorida. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA. DIGITALIZAÇÃO E JUNTADA DO ORIGINAL. DETERMINAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO AO DESPACHO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Ação de execução de título extrajudicial, em que se discute a necessidade de juntada da digitalização do original da Cédula de Crédito Bancário que rege a relação firmada entre as partes. 2 - O § 1o do artigo 29 da Lei n.o 10.931/2004 prevê que o título, objeto da execução, se transmite por endosso, razão pela qual mister se faz exigir-se demonstração de que o exequente se encontra na posse da cártula a fim de promover sua execução. 3 - A Ausência de requisito essencial da inicial e a inércia do autor em cumprir a ordem de emenda prazo legal acarreta o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 4 - Negou-se provimento ao recurso.(Acórdão 1634073, 07252190420208070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre destacar para instruir adequadamente o processo executivo, não basta que o título esteja listado no rol do artigo 784 do Código de Processo Civil ou em outra lei que lhe atribua força executiva. É preciso, ainda, que ele tenha, em sua essência, um crédito líquido, certo e exigível. Assim, o título é certo quando não há dúvida sobre a existência do crédito; é líquido quando a importância da prestação se acha determinada; é exigível quando o seu pagamento não depende de termo ou condição nem está sujeito a outras limitações. Em nome da economia e celeridade processual, faculto à parte autora emendar a petição inicial, convertendo o feito para o rito de conhecimento, cientificando-a, desde logo, que nessa hipótese haverá redistribuição do processo a uma das varas cíveis não especializadas, tendo em vista a competência exclusiva desse juízo para execuções de títulos extrajudiciais. Em caso de emenda, deverá ser apresentada petição inicial na íntegra. Fica a parte exequente advertida que em caso de não cumprimento integral das determinações acima listadas, não será dada nova oportunidade de emendar a inicial”. Entretanto, o autor manteve-se silente (ID 63289828). Sobreveio, sentença de indeferimento da petição inicial, ante a inércia da parte autora e o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, I, e 321, ambos do CPC. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas. Sem honorários (ID 63289829). Nesta sede recursal, o autor requer a reforma da sentença a fim de ser determinado o regular prosseguimento do feito. Em suas razões, argumenta não ter havido sua intimação pessoal, não havendo que se falar em extinção do feito, sob pena de infringência ao princípio da economia processual, da extinção prematura do feito e do desrespeito ao acesso à justiça (ID 63289832). Preparo recolhido (ID 63289832). Sem contrarrazões (ID 63289835). É o relatório. Decido. Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Na hipótese, observa-se que a extinção do feito foi motivada pelo fato de o autor não ter cumprido a determinação de emenda da inicial. Em que pese o autor alegar a falta de intimação para que procedesse a emenda à inicial, razão não lhe assiste. Isso porque está cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça. Desse modo, não se mostra necessária a publicação de atos em Diário Oficial ou a sua intimação por carta com aviso de recebimento. Nesse sentido, o Código de Processo Civil preconiza em seu art. 270: as intimações devem ser feitas, sempre que possível, por meio eletrônico. Do mesmo modo, o art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, preceitua que as comunicações realizadas nesse formato serão consideradas pessoais para todos os efeitos e o art. 5o da Portaria GC 160/2017 estabelece que elas substituem qualquer outro meio de publicação oficial. Assim, tendo sido a parte autora cadastrada no sistema PJe e regularmente intimada na forma eletrônica, revela-se desnecessária a publicação exclusiva em nome de um dos seus advogados, tornando-se válida a intimação eletrônica. Este tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A saber: “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DUPLA INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA. PORTAL ELETRÔNICO DA CORTE FRENTE À PÚBLICAÇÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO DE JUSTIÇA (DJE). PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. EARESP N. 1.663.952/RJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A Corte Especial, no julgamento do EAREsp 1.663.952/RJ, em 19/5/2021, firmou entendimento de que, na hipótese de duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico. A propósito: AgInt no AREsp n. 1.999.418/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/9/2022; e AgInt no AREsp n. 2.062.720/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022.3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.901.892/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 19/4/2023.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6o, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA SOBRE O DIÁRIO DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A intimação por via eletrônica, nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006, é suficiente para dar ciência ao advogado constituído acerca do teor da decisão, dispensando, inclusive, nos termos expressos do referido dispositivo, que seja a intimação publicada, também, no Diário da Justiça. 3. Agravo interno não provido.”(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.837.940/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 23/2/2022.)- g.n. “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO. ELETRÔNICA. REGULARIDADE. NECESSIDADE. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.1. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca da regularidade de intimação demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável em recurso especial devido à incidência da Súmula no 7/STJ.2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecer a validade da intimação eletrônica, sendo dispensável a publicação no órgão oficial, ainda que eletrônico. Precedentes.3. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 2.042.239/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 19/6/2023.) - g.n. Colacionam-se julgados desta corte, no mesmo sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. CADASTRAMENTO DE ADVOGADO. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS. NULIDADE NÃO OBSERVADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ATO PROCESSUAL VÁLIDO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR E/OU ADVOGADO.DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1-Intimação eletrônica. Advogados cadastrados. Uma vez verificada a regularidade das comunicações, quer seja citação e ou intimação via sistema, forçoso reconhecer a validade da intimação realizada por essa via, na medida em que foi dado ciência aos representantes do Banco sobre o comando judicial que determinou a sua intimação para promover a citação do réu, sob pena de extinção. 2 - Intimação exclusiva em nome de um dos advogados. Tendo sido a parte autora cadastrada no sistema PJe e regularmente intimada na forma eletrônica, é desnecessária a publicação exclusiva em nome de um dos seus advogados, mormente considerando a ausência de prejuízo, não havendo que se falar em nulidade. 3 - Extinção do feito. Necessária prévia intimação do advogado da parte. A extinção do feito com fundamento no inciso IV do artigo 485/CPC, ou seja, por ter observado ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo não se exige a prévia intimação do autor ou dos seus advogados na forma do artigo 485, § 1o, do CPC. 4 - Recurso conhecido, e desprovido.” (07015448320238070008, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, PJe: 25/3/2024.)- g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO FIDUCIARIAMENTE ALIENADO. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO APREENDIDO PELO DETRAN. LIBERAÇÃO SEM PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E TRIBUTÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. COMANDO JUDICIAL PARA PARTE AUTORA EFETUAR O PAGAMENTO DOS DÉBITOS OU REQUERER PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. CHAMAMENTO NÃO ATENDIDO. DEMANDA EXTINTA POR ABANDONO DE CAUSA (ART. 485, III, DO CPC). PESSOA JURÍDICA CADASTRADA NO SISTEMA PARA RECEBER CITAÇÕES E INTIMAÇÕES DE FORMA ELETRÔNICA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. ARTIGO 270 DO CPC. LEI 11.419/2006. PORTARIA GABINETE DA CORREGEDORIA 160/2017. DECURSO DE PRAZO. INÉRCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA AR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pagamento das despesas administrativas necessárias à liberação de veículo apreendido pelo DETRAN é de responsabilidade do credor fiduciário, sem prejuízo de ação regressiva para o ressarcimento das despesas que deveriam ter sido adimplidas pelo devedor fiduciante. 2. Conforme legislação processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, por via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270). No ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme previsto na Lei 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico. 3. A Portaria do Gabinete da Corregedoria 160/2017 regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito deste TJDFT. 4. Não merece reparo a sentença extintiva do feito por abandono da causa quando, por manifesta e inequívoca indolência, a parte autora deixa de atender à ordem judicial de comprovar que adimpliu as despesas administrativas e débitos tributários necessários à liberação do veículo junto ao DETRAN ou requerer providências cabíveis. Omissão que leva à extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, notadamente quando parte devidamente intimada, deixa transcorrer o prazo, não obstante a advertência de que o processo seria extinto caso a ordem não fosse cumprida. 5. Pessoa jurídica parceira cadastrada neste Tribunal de Justiça, que, apesar de intimada via sistema, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido para regularizar o feito, viabilizar seu normal prosseguimento e evitar extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono. Inércia caracterizada e que enseja o decreto de extinção. 6. É entendimento sedimentado nesta Turma que a intimação via sistema da parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica é suficiente para cientificá-la da necessidade de promover os atos e diligências que lhe incumbem, sendo dispensada a intimação pessoal da parte via AR e de seu advogado constituído via Imprensa Oficial. Precedentes. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (07074932820228070007, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 31/10/2023.)-g.n. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III E §1o DO CPC. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCEIRA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA PJE. REALIZADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE TRATATIVAS COM O DEVEDOR. MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. TRATATIVAS NÃO COMPROVADAS. ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS PELA AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão com alienação fiduciária, que extinguiu o processo sem resolução do mérito considerando que o autor, embora intimado pessoalmente, deixou de promover o andamento no feito. 1.1. Em suas razões, o apelante requer a nulidade da sentença com determinação de prosseguimento do feito. Alega que a extinção do processo foi indevida, considerando o pedido de suspensão da ação formulado em razão tratativas de acordo com o devedor. 2. Consoante se observa no caso em análise, tendo transcorrido mais de 30 (trinta) dias sem manifestação, a parte requerente foi intimada pessoalmente, via sistema, para promover os atos e diligências de seu encargo no prazo de 5 (cinco) dias, ocasião em que, mais uma vez, se manteve inerte. 2.1. A instituição financeira autora mantém cadastro no sistema do PJe para fins de comunicação eletrônica (Portarias GC 140/2018 e GPR 239/2019), de modo que a sua intimação pessoal foi realizada, na origem, via sistema. 3. Não prospera a tese de que a extinção do processo foi indevida, considerando o pedido de suspensão da ação formulado, haja vista que o requerimento foi feito após o escoamento dos prazos concedidos para manifestação e desacompanhado de qualquer comprovante quanto às mencionadas tratativas. 3.1. Tendo em vista que as intimações das empresas e entidades públicas e privadas cadastradas previamente no sistema do PJe serão feitas por meio eletrônico e consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006), correta a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, diante da inércia do autor, que, intimado pessoalmente via PJe, deixou de promover o andamento do processo. 3.2. Precedentes deste Tribunal: "[...] 2. Para a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III e §1o do Código de Processo Civil, deve ficar caracterizada a inércia da parte autora, a qual ocorre somente após a sua intimação pessoal para suprir a falta indicada. 3. A intimação via sistema da parte cadastrada como parceira de expedição eletrônica perante este TJDFT, realizada nos termos do art. 5o, §§1o e 6o, da Lei n.o 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais - atendendo a exigência do art. 485, III e §1o do CPC." (07049013420198070001 - Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe: 06/07/2022). 4. No caso dos autos, não há a condenação em honorários pela ausência de angularização da relação processual. 5. Recurso improvido.” (07171980520218070001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 2/8/2023.)-g.n. No caso dos autos, não se aplica o disposto § 1o do artigo 485 do CPC, visto que, na origem, o magistrado extinguiu o feito com fundamento no inciso I do citado dispositivo processual, não se tratando de sobrestamento dos autos por mais de ano ou de abandono da causa. Assim, não há necessidade de, previamente à sentença de extinção, haja intimação do advogado da parte. Nesse sentido, confira-se: “(...) 1. Mantém-se a decisão que indefere a petição inicial e julga extinta, sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão quando, devidamente intimada para emendar a petição inicial, a parte autora permanece inerte.2. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo ou por ausência de interesse processual não exige a prévia intimação pessoal do autor, muito menos a intimação pessoal do seu advogado, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.” (07035635020238070012, Relator: Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, PJe: 20/12/2023.) – g.n. Desse modo, a sentença deve ser mantida em seus exatos termos. Nos termos dos art. 1.011, inciso I, e art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Não há condenação em honorários, uma vez que não houve a angularização da relação processual. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2024 17:40:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador